Tribunal: TJDFT
Processo: 0717595-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717595-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRACIS SHELIDA DE SOUSA MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAUCARD S.A., ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de FRACIS SHELIDA DE SOUSA MEDEIROS, ora requerido/agravado. Em despacho de ID. Num. 35849536, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca de eventual não cabimento de agravo de instrumento em face do despacho que determinou a emenda à inicial, pois, aparentemente, não possuía teor decisório. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 36268788. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do possível não cabimento do agravo interposto, uma vez que, em princípio, não havia conteúdo de decisão no despacho combatido. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 15:13:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora